Tribunal: STF
Processo: ARE 1445661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.



    - Por primeiro, no que diz respeito à alegação do agravante de nulidade de citação via AR porquanto realizada em endereço no qual a Fazenda Nacional sabia que não mais residia, cumpre traçar um breve histórico.



    - Anteriormente ao ajuizamento do feito executivo, foi instaurado processo administrativo no qual o agravante atuou por meio de procurador devidamente constituído, sendo que em 12/2006 praticou o último ato naqueles autos, consubstanciado no protocolo de petição para solicitar prazo para apresentação de documentos (ID 1096444, pág. 3).



    - Pouco mais de 2 meses após referido pleito em sede administrativa, em 23/03/2007, a Secretaria da Receita Federal encaminhou ao agravante uma correspondência para comunicar acerca da continuidade da ação fiscal, e o AR retornou negativo com a informação “mudou-se” (ID 1096450, pág. 3). Ato contínuo, a Secretaria da Receita Federal promoveu sua citação por edital (ID 1096456, pág. 4).



    - A ação fiscal foi ajuizada em 10/12/2007, e a citação por AR positivo - realizada no mesmo endereço da citação por edital, foi recebida por interposta pessoa em 14/01/2008 (ID 1096412, pág. 11), e juntada aos autos em 11/08/2008 (ID 1096412, pág. 10).



    - Apenas em sede de exceção de pré-executividade, em 16/02/2017, o agravado compareceu aos autos para alegar nulidade de citação pois realizada em endereço do qual já havia se mudado.



    - Ora, já sendo parte no processo administrativo, cabia ao ora agravante comunicar a suposta mudança de endereço, o que não ocorreu em nenhum momento.



    - Ademais, conforme bem asseverou o juízo a quo, “o conhecimento que a excepta tinha e continua tendo sobre o domicílio fiscal do excipiente, é o mesmo constante dos documentos às fls. 20, 35 e 48. Portanto, não se trata de endereço diverso do constante dos bancos de dados da excepta. Aliás, a par de o excipiente, no próprio Procedimento Administrativo Fiscal, se fazer presente, devidamente representado, consoante documento à fl. 184, não elegeu como domicílio tributário/fiscal nenhum outro, fato que reforça o domicílio fiscal, conforme documentos às fls. 20, 35 e 48.” grifo meu - Ou seja, extratos retirados do Sistema da Receita Federal do Brasil datados de 20/05/2010, 30/09/2010 e 16/12/2013, apontam para o mesmo endereço no qual houve a citação por edital e foi recebida a citação por AR por interposta pessoa. 



    - Assim, não tendo o agravante comprovado a comunicação de novo endereço, mesmo após já estar respondendo a processo administrativo, não há que se falar em qualquer nulidade da citação.



    - Quanto a prescrição quinquenal, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174 do CTN).



    - Em se tratando aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do art. 150, do CTN, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou da Declaração de Rendimentos ou de outra declaração semelhante prevista em lei, consoante restou cristalizado no enunciado sumular n.º 436, do E. STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do Fisco".



    - A decisão que recebeu a execução fiscal foi posterior à LC nº 118/05. Assim, a interrupção do prazo prescricional ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação (art. 174, parágrafo único, I, CTN). Havendo citação válida dentro do prazo legal (art. 219, §§1º e 2º, do CPC/73; art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015) ou cujo atraso não seja de responsabilidade exclusiva da exequente (Súmula 106 do C. STJ), a interrupção retroagirá à data da propositura da execução fiscal.



    - No presente caso, conforme exposto, a constituição do crédito tributário deu-se via notificação por edital, em 18/04/2007. Assim, deve ser tomada como início do prazo prescricional a referida data. Tendo o despacho citatório sido proferido após a vigência da LC 118/05 (em 19/12/2007), considera-se interrompida a prescrição na data do referido despacho, que, consoante redação atribuída ao artigo 240, § 1º do Código de Processo Civil, retroage à data de propositura da ação, ocorrida em 10/12/2007.



    - Assim, não há que se falar em prescrição para o ajuizamento da ação.



    - Por fim, diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente. Isso evita que se crie, por via oblíqua, o crédito imprescritível, o que malfere, em última análise, o princípio da segurança jurídica em seu vértice subjetivo, que visa proteger a confiança no tráfego jurídico.



    - O marco interruptivo de tal prescrição dá-se com o despacho da citação (ou com a citação válida nos termos da legislação anterior a LC n. 118/05) da ação movida em face da empresa executada, que, regra geral, retroage à data da propositura da ação, sendo lídimo afirmar, com o respaldo na jurisprudência consolidada, que, em se tratando de responsabilidade tributária, em havendo interrupção da prescrição com relação a um dos devedores solidários alcança os demais, ex vi do art. 125, III, do CTN.



    - No caso concreto, a ação fiscal foi ajuizada em 10/12/2007 e o despacho que ordenou a citação, proferido em 19/12/2007. Conforme já exposto, a citação por AR positivo, recebido por interposta pessoa deu-se em 14/01/2008 (ID 1096412, pág. 11), Expedido Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, em 08/07/2009 sobreveio certidão do oficial de justiça informando a impossibilidade do cumprimento em razão de não ter encontrado o ora agravante no endereço (ID 1096412, pág. 15).



    - Em 03/09/2009 foi determinada a suspensão da execução com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80.



    - Em 16/06/2010 a Fazenda Nacional veio aos autos peticionar o rastreamento e bloqueio de valores via BACEN-JUD.



    - Em 05/08/2010 sobreveio despacho do juízo determinando a comprovação da situação de imóveis apontados em pesquisa constante do documento de ID 1096412, pág. 23, para que somente após retornassem os autos conclusos para análise do pleito de rastreamento e bloqueio de valores.



    - Em 04/10/2010 a Fazenda Nacional reiterou o pedido de rastreamento de bens e valores via BACEN-JUD, com fundamento no art. 185-A do CTN.



    - Apenas em 06/08/2013, quase dois anos depois, o pleito foi deferido, porém por ter a quantia localizada somado montante inferior a 1% da dívida, foi determinado o desbloqueio em 02/09/2013 (ID 1096417, pág. 15).



    - Em 18/12/2013 a Fazenda veio novamente pleitear a indisponibilidade de bens, juntando para tal a comprovação de que todas as buscas por ela efetuadas restaram infrutíferas, a saber, junto à ANAC, Sistema de Consulta de Precatórios, Renavam, DOI, ARISP. (ID 1096417, pág. 19)



    - Em 10/03/2016, mais de dois anos depois do pedido, o pleito foi deferido, com inclusão do executado no sistema da Central de Indisponibilidade de Bens (ID 1096429, pág. 16).



    - Posteriormente, em 16/02/2017 o agravante compareceu aos autos para opor exceção de pré-executividade (ID 1096402, pág. 14).



    - Anote-se a incidência, no caso, da Súmula 106 do STJ vez que observada mora do Judiciário no cumprimento das diligências necessárias a concretização do ato de penhora e demais atos, devendo ser afastada a prescrição alegada.



    - Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, a demora deveu-se ao Judiciário e não à União.



    - Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente